Tribunal: STF
Processo: ARE 1447401
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 19, fl. 2):



    “Execução - Precatório -- Considerado pagamento efetuado a maior -- Extinção da impugnação da autarquia, sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 267, VI do Código de Processo Civil — Admissibilidade - • Impossibilidade de, na própria ação, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo reaver o que foi indevidamente pago - Necessidade de ação autônoma — Levantamento dos valores - Manutenção da decisão - Recurso desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo DER - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (Vol. 21), foram rejeitados (Vol. 23).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 25), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DER/SP alega que o acórdão recorrido violou o princípio da justa indenização (5°, XXIV, da CF/88), já que desconsiderou o atual art. 100 da Constituição Federal, e a interpretação dada pela Súmula Vinculante 17, ao determinar o cômputo de juros cumulados. 



    Pontua que “o v. acórdão recorrido deve ser reformado também porque desrespeita a Súmula Vinculante n° 17 do STF, visto que autoriza a inclusão de juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, § 1.° da CF (na redação vigente até antes da EC 62/09), inobstante determinação diversa pela Súmula Vinculante n.° 17 do STF, que determinou a exclusão de juros desde a expedição da requisição em 1° de julho até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório, devendo em caso de não pagamento haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo (e não desde o início, como se fez, contrariando a Súmula e a própria lógica do instituto da mora, que não se coaduna com a aplicação retroativa realizada) (fl. 10, Doc. 25).



    Aduz que o “acórdão viola o princípio da isonomia, eis que o Estado deve dar tratamento igualitário aos valores pagos a seus expropriados, de sorte que a imposição pelo V. Acórdão de juros superiores aqueles permitidos pelo art. 5°. da Lei Federal 11.960/2009 viola o art. 5º, caput, da CF/88” (fl. 7, Vol. 25).



    Sustenta que “ a partir da vigência da lei 11.960/2009, art. 5% que deu nova redação ao art. 1°-F da Lei n° 9.494, de 10 de setembro de 1997 é possível o cálculo de juros moratórios e da correção monetária pelo índice da caderneta de poupança, como já determinado pelo STF, inclusive para os processos ajuizados anteriormente à vigência da lei e em fase de execução” (fl. 10, Vol. 25). 



     



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) “os argumentos de que expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada” (f. 2, Doc. 27); e (b) incide, ao caso, da Súmula 279 do STF (Vol. 27).



    No Agravo (Vol. 29), a parte afirma que o acórdão recorrido violou dispositivos constitucionais e que é inaplicável o Enunciado 279/STF.



    Em face do Tema 905 do STJ e Tema 810 da repercussão geral, o processo foi remetido ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação. Todavia, o Colegiado do TJSP, em juízo negativo de retratação, manteve a decisão anteriormente proferido em acórdão assim ementado (fl. 2, Vol. 44):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Recursos Especial e Extraordinário Juízo de retratação - Precatório pago e encerrado ._ Pretensão de rediscussão dos acessórios do débito pelo depositante Retorno dos autos para reexame frente ao REsp 1.492.221/PR (Tema 905 STJ) e RE 870.947/SE (Tema 810 STF) - Desnecessidade de adequação -- Hipóteses diversas, tal como afirmado no v. acórdão recorrido. DECISÃO NÃO RETRATADA.”



    Assim, o processo foi remetido a esta CORTE (Vol. 46).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    De outro lado o Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento do DER/SP para confirmar a sentença que rejeitara a impugnação da autarquia, sem apreciação do mérito, por falta de condição da ação, ao fundamento de que, depois de iniciada a execução do título judicial transitado em julgado, com o depósito integral do débito, eventual depósito a maior em favor dos agravantes deve ser buscado por vias próprias, uma vez que se trata de nova causa de pedir e novo pedido.



    A propósito, veja-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (Vol. 19, fl. 3):



    “Pelo que consta nos autos, os agravados ingressaram n com Ação de Desapropriação e Indenização, sendo o pedido julgado procedente pela r. sentença que já transitou em julgado.



    Requerida a apuração do "quantum debeatur ", o cálculo do contador foi homologado e os depósitos judiciais, assim como o seu levantamento, foram apresentados. 



    O DER informou que teria ocorrido o depósito a maior em favor dos agravados e requereu o levantamento da quantia, o que foi indeferido pelo r. despacho. 



    Ora, uma vez encerrada a fase de conhecimento, com trânsito em julgado, e iniciada a execução, com o depósito integral do débito devido, se houve o depósito a maior a favor dos agravantes, deverá buscar, por vias próprias, o direito que deseja seja reconhecido, pois, tratar-se-ia de nova causa de pedir e novo pedido. Portanto, correta está a decisão proferida e que havia indeferido o pedido de levantamento do valor depositado a maior, vez que homologado o acordo por decisão irrecorrida. Caso contrário, estar-seia desrespeitando o devido processo legal e o instituto da coisa julgada”.



    Além disso, em juízo negativo de retratação, o TJSP manteve a decisão acima, por não vislumbrar contradição com o Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF, haja vista que o caso dos autos não tem relação com as matérias debatidas nesses precedentes. Confira-se abaixo o trecho respectivo dessa acórdão (fls. 2-3, Vol. 44):



    “Trata-se de decisão que manteve decisão de rejeição de impugnação ao depósito de precatório, por meio da qual se pretendia o recálculo dos valores depositados, com reversão a favor do depositante daquilo que fora pago a maior, fundamentada em superveniente orientação jurisprudencial, em razão de já haver, no caso, coisa julgada no tocante ao montante devido e seus acessórios, bem como depósito de todas as parcelas devidas de acordo com o título executivo, com encerramento do precatório, ato jurídico perfeito e estabilização da relação jurídica, de acordo com o titulo executivo. 



    Assim, respeitado o entendimento diverso, a tese apontada não conflita com o entendimento exposto no v. acórdão, por ser o presente caso diverso dos quais se discutem os acessórios do débito na fase de conhecimento, na fase de cumprimento de sentença, ou com o pagamento do precatório ainda em curso. E, assim, é o caso de manutenção do v. acórdão, pois não há conflito com o tema 905 do C. STJ e 810 do E. STF.”



    O DER/SP, por sua vez, alega que o acórdão recorrido violou dispositivos constitucionais, pois determinou a incidência dos juros durante o período de graça, e não observou que os juros e a correção monetária devem ser calculados pela TR, constitucional, inclusive para os processos ajuizados anteriormente à vigência da lei e em fase de execução.



    Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, na hipótese, o argumento central do acórdão recorrido, no sentido de que a insurgência do DER/SP deveria ser veiculada por ação própria, não foi refutado no apelo extremo, razão pela qual incidem os óbices das Súmulas 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente